Tribunal: TJSP
Processo: 0007233-66.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por meio do REsp no 1.716.113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007233-66.2015.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada MARIA DE JESUS
PIMENTEL ROGERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Necessária a suspensão do
processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007233-66.2015.8.26.0505 -Voto no 9573
2
Apelação Cível no 0007233-66.2015.8.26.0505
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Maria de Jesus Pimentel Rogerio
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 9573
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual. Reajustes por mudança de faixa
etária.
Plano
coletivo.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a
tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema
1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual
de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa
etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova
afetação por meio do REsp no 1.716.113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo
até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 214, que julgou procedente ação declaratória, para declarar
a abusividade da cláusula contratual que prevê reajustes do prêmio
com base na mudança de faixa etária aos 59 anos, bem como o
aumento de 31% cobrado retroativamente, condenando a ré a
restituir à autora os valores pagos a maior devidamente corrigidos
desde o desembolso com juros de mora a razão de 1% ao mês a
partir da citação, tornando definitiva a liminar concedida.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Inconformada,
recorre
a
ré.
Discorre
sobre
a
legalidade do reajuste aplicado, bem como da existência de
disposição
contratual.
Assevera
que
os
contratos
coletivos
contemplam os aludidos reajustes e que a atualização foi de 31%,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007233-66.2015.8.26.0505 -Voto no 9573
3
aplicado a todos os funcionários ativos ou não. Argumenta sobre a
inaplicabilidade do reajuste da ANS em planos coletivos,
reafirmando a legalidade do reajuste por mudança da faixa etária.
Informa ser indevida a restituição de valores. Pretende a reforma da
sentença e a improcedência total da ação.
Recurso processado, com contrarrazões recursais
(fls.241/245).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora é titular do plano
de saúde coletivo por adesão. Alega que, em razão da mudança
de faixa etária, sofre reajustes abusivos.
A ré, por sua vez, afirma que são devidos os reajustes,
reiterando a tese da prevalência das cláusulas contratuais, bem
como a legalidade da alteração dos valores em decorrência da
faixa etária.
A sentença julgou procedente a ação.
Infere-se dos autos que a questão versa sobre os
reajustes aplicados por ocasião da mudança da faixa etária em
contrato coletivo de plano de saúde.
A matéria foi novamente afetada pelo Superior
Tribunal de Justiça, com designação de audiência pública realizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007233-66.2015.8.26.0505 -Voto no 9573
4
em fevereiro de 20201, conforme se infere da notícia extraída do site
do Superior Tribunal de Justiça:
“Tema 1016
Resp no 1.716.113, Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, questão submetida a julgamento:
a) Validade de cláusula contratual de plano de
saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
(b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste.
Registre-se que, em casos semelhantes, já decidiu esta
C. 6a Câmara de Direito Privado, em voto proferido pelo Des. Rodolfo
Pellizari, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento no
2219221-87.2019.8.26.0000:
Nesse contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a afetação ao regime dos recursos
repetitivos com os amplos efeitos do artigo 1.037, inciso
II, do novo Código de Processo Civil (... suspensão do
1 “em junho de 2019, a Corte afetou o problema ao rito do artigo 1.036 do CPC, indicando duas
questões: (a) a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por
faixa etária; e (b) o ônus da prova da base atuarial do reajuste.[2] O relator do acórdão, ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, designou audiência pública, que será realizada no dia 10 de fevereiro
de 2020. A discussão é de grande importância prática dada a multiplicidade de demandas a respeito
do assunto. Com efeito, nos últimos anos houve redução da oferta de planos individuais e familiares
comparativamente aos coletivos, em razão principalmente do maior controle dos seus reajustes
anuais pela ANS. Fala-se, até mesmo, de um aumento do número de planos de saúde 'falsos
coletivos'” (...). STJ volta a afetar tema do reajuste etário nos planos de saúde. Guilherme Henrique
Lima Reinig e Viviane Isabel Daniel Speck de Souza. (https://www.conjur.com.br/2020-jan-27/stj-
volta-afetar-tema-reajuste-etario-planos-saude) data 27.01.2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007233-66.2015.8.26.0505 -Voto no 9573
5
processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional) na seguinte conformidade: REsps 1716113/DF, 1721776/SP,
1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS -
tema 1016 - tese afetada: (a) Validade de cláusula
contratual de plano de saúde coletivo que prevê
reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base
atuarial do reajuste.
Assim, tendo em vista que existe debate nos autos a
respeito da possibilidade de reajuste decorrente por
mudança por faixa etária, a questão se insere no
tema 1016, de modo a implicar na necessidade do
aguardo da decisão, em sede de análise de recursos
repetitivos, pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Em
caso análogo já decidiu essa E. Corte do seguinte
modo:
“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. I. Agravo
interno interposto contra decisão monocrática que
rejeitou embargos de declaração. Pretensão de
afastamento da suspensão do processo (tema 1016).
Existência de debate nos autos sobre reajuste
decorrente de mudança de faixa etária. Julgamento
nesse
momento
processual
que
afrontaria
a
determinação de suspensão do processo (grifo nosso)
II. Agravo improcedente por votação unânime.
Aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, CPC,
ou seja, de 1% sobre o valor atualizado da causa.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA” (Agravo Interno Cível no
1102600-54.2015.8.26.0100 Rel. Des. Donegá Morandini
3a Câm. de Dir. Priv. j. em 27/09/2019
Nesse quadro, necessária a suspensão da presente
ação até que haja julgamento definitivo do Tema 1016 que envolve
a discussão da presente demanda.
Registre-se que, enquanto pendente a suspensão,
deverá ser mantido o reajuste, tal como fixado na sentença,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007233-66.2015.8.26.0505 -Voto no 9573
6
ressalvando-se que eventual diferença será apurada e cobrada em
sede de liquidação de sentença.
Ante o exposto, suspende-se a presente ação nos
termos supramencionados, aguardando-se no acervo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator